Tribunal: TJPA
Processo: 0801433-68.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801433-68.2021.8.14.0013

APELANTE: MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO POR AFRONTA AO ART. 159, §1º, DO CPP. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR MÉDICO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nada
obstante a exigência constante do §1º, do art. 159, do CPP, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de laudo de exame de corpo de delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade. Ademais,
a
declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo às partes, o que se verificou na hipótese. Inteligência do art. 563, do CPP. Precedentes.

2. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores
culpabilidade (agressão verbal e física contra a vítima, além de ameaças de morte), antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0002786-29.2007.8.14.0008), motivos do crime (prática do crime para sair de casa e comprar drogas) e consequências do crime (além das próprias lesões físicas decorrentes dos golpes com cabo de vassoura sofridos, a ofendida, portadora de problemas de pressão arterial, passou por graves danos psicológicos, precisando fazer acompanhamento com psiquiatra, conforme depoimento prestado em juízo). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS, termo no ID – 11224521,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID – 11224516)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 11224532), requer, preliminarmente, a nulidade do exame de corpo de delito por afronta ao art. 159, §1º, do Código de Processo Penal e, via de consequência, a absolvição por ausência de provas da materialidade do fato, bem como, no mérito, apenas
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID - 11224535
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em 04/04/2024, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal certificou que a douta Procuradoria de Justiça Criminal, muito embora instada diversas vezes, deixou transcorrer
in albis
o prazo regimental para se manifestar sobre o presente recurso (ID - 18860931), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO POR AFRONTA AO ART. 159, §1º, DO CPP.

Alega a defesa que o boletim médico constante dos autos (ID – 11224453) evidencia que a vítima foi examinada por apenas 01 (um) médico, contrariando a legislação processual penal, que determina que a perícia deverá ser realizada por perito oficial ou, na falta deste, por 02 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, pelo que requer a declaração de nulidade e, consequentemente, a absolvição do acusado, ora apelante, por ausência de provas da materialidade do fato.

Sem razão, todavia.

Isto porque, nada obstante a exigência constante do §1º, do art. 159, do CP, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de laudo de exame de corpo de delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade.

In casu
, como suso mencionado, a perícia procedida na ofendida foi assinada por 01 (um) profissional médico, devidamente registrado no respectivo Órgão de classe, e com especialidade em cirurgia-geral, tendo este, na ocasião, atestado a existência de lesões no corpo dela, produzidos por golpes com cabo de vassoura, sendo o referido documento perfeitamente válido como meio de prova para comprovar a materialidade do fato, mesmo porque existem outros elementos probatórios nos autos, tais como depoimentos prestados em juízo.

Ademais, o recorrente não comprovou os prejuízos que teriam sido causados a sua defesa, providência essencial para a declaração de nulidade no processo penal, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO PORQUE O EXAME DE CORPO DELITO FOI REALIZADO POR APENAS UM MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROFISSIONAL HABILITADO PARA A FUNÇÃO – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL E PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – 3. PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DO APELO DESPROVIDO.

1.
A subscrição do laudo pericial por dois profissionais deve ser vista de forma flexível, ainda mais quando, embora não seja perito oficial, foi o profissional médico o responsável por sua elaboração, estando apto para tal mister, isso sem contar que a materialidade delitiva também foi demonstrada por outros elementos de convicção existes neste processo, de forma que não existe nulidade
.

(...)

3. Preliminar rejeitada; e, mérito, recurso desprovido.”
(TJ/MT, 10001260420218110038, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22/02/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO BUSCANDO ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. VERSÃO DA VÍTIMA HARMÔNICA E SEGURA TANTO NO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO EM JUÍZO E EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL.
PERÍCIA ASSINADA POR APENAS UM PERITO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE SUA VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/PR, APL 0002767-34.2018.8.16.0139, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Edison de Macedo Pacheco, j. 06/02/2022) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Consta da denúncia (ID – 11224469) o seguinte:

“Narram os autos que no dia 27/07/2021, por volta 21h45min, o denunciado MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS, ofendeu a integridade física de sua mãe, a senhora Maria do Amparo Pereira Pinto.

A vítima relata que seu filho Marcelio Pereira sempre causou problemas, pois sempre que ele faz uso de entorpecentes é ameaçada e agredida com palavras, motivo pelo qual já procurou a polícia diversas vezes e solicitou medidas protetivas.

Marcelio teve que se ausentar da residência da vítima em cumprimento as medidas protetivas, mas como estava morando a rua, a vítima permitiu que ele retornasse para o lar, entretanto, no dia 27 de julho de 2021, ao perceber seu filho alterado, colocou outro cadeado na residência. Por volta das 19h30min, o acusado começou a injuriar a vítima, em seguida a empurrou e com um caco de vassoura golpeou seu braço, momento em que Maria do Amparo acionou a polícia.

Perante a autoridade policial o denunciado MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS permaneceu em silencio.

Há indícios de autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima e testemunhas, bem como através do boletim médico de fl. 16, igualmente pela própria decisão recente do STF, que diz que toda e qualquer ofensa à integridade física da vítima independente da intensidade da lesão será sempre de ação penal pública incondicionada. (...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas no apelo.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como, de fato, extremamente desfavoráveis ao apelante os vetores CULPABILIDADE (vítima agredida verbal e fisicamente, chegando até a sofrer ameaças de morte por parte do recorrente, seu filho), ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0002786-29.2007.8.14.0008), MOTIVOS DO CRIME (agrediu a genitora para sair de casa e comprar drogas) e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (além das próprias lesões físicas decorrentes dos golpes com cabo de vassoura sofridos, a ofendida, que tem problemas de pressão arterial, passou por graves danos psicológicos, necessitando fazer acompanhamento com psiquiatra, conforme relato judicial).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Ato contínuo, na segunda e terceira fases da dosimetria penal, mantenho o não reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes, e, por sua vez, da pena definitiva do réu em 02 (dois) anos de detenção.

Por fim, preservo, ainda, o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 16/09/2024